Tribunal: TJES
Processo: 5012604-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012604-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES NOGUEIRA NETO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR. NARRA O AUTOR QUE É TITULAR Nº 419666 JUNTO A REQUERIDA. NO DIA 16/02/2022 FOI REALIZADA, SEM AVISO PRÉVIO, UMA INSPEÇÃO QUE GEROU O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9300277, SENDO CONSTATADA UMA IRREGULARIDADE QUE IMPEDIA O REGISTRO CORRETO DE CONSUMO, “INVERSÃO DE FASE DE ENTRADA C/ SAÍDA”. APÓS A INSPEÇÃO, FOI NOTIFICADO DE COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.823,00. OCORRE, QUE O REQUERENTE DESCONHECE ESSA COBRANÇA EM RAZÃO DE NÃO TER ACOMPANHANDO A VISTORIA E POR NÃO TER CONHECIMENTO ELETROTÉCNICO PARA FAZER A REFERIDA IRREGULARIDADE EM SEU RELÓGIO MEDIDOR. O HISTÓRICO DE FATURAMENTO CONTINUA COM OS MESMOS FATURAMENTOS APÓS A VISTORIA. ALEGA AINDA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERÍODO ENTRE 01 DE MARÇO E 20 DE MARÇO, FICANDO EM CASA E TEORICAMENTE UTILIZANDO MAIS ENERGIA, PORÉM, MESMO COM A CONTAGEM SENDO REALIZADA EM 33 DIAS AO INVÉS DE ENTRE 28 E 30 SEU CONSUMO NÃO FOI TÃO ALTO. HOUVE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON CONFORME PROTOCOLO Nº 32-001.004.22-0009804 EM 30/05/2022. EM RAZÃO DE NÃO CONSEGUIR RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA ENTROU EM JUÍZO LIMINAR PARA IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TOI 9300277 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$16.417,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9300277, E A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO GERADO EM RAZÃO DESTE TOI, RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR E CONDENAÇÃO À PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9300277
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)